Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – ORDEM LEGAL – PENHORA IMÓVEL – EFETIVADA – CONSTRIÇÃO NUMERÁRIO – EXCESSO DE PENHORA – INVIABILIDADE – DECISÃO CONFIRMADA.
1. É certo que a penhora constitui ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exequente (artigo 824 do Código de Processo Civil) e que, em princípio, deve observar a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, a qual prevê a possibilidade de constrição de dinheiro em primeiro lugar (inciso I).
2. A efetivação de penhora de imóvel, conforme requerido pela parte Exequente, que, embora pendente de avaliação pelo Oficial de Justiça, ao que tudo indica, supera o valor da execução no importe de R$ 14.755,68 (quatorze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme apontado pela parte em sede recursal, obsta a realização de constrição de numerário via sistema SISBAJUD.
3. Eventual constrição judicial de numerário via sistema SISBAJUD referente a pagamento de acordo firmado e recebido pela Executada em autos diversos ensejaria excesso de penhora se já se encontra penhorado imóvel que pode satisfazer o crédito executado.
4. Não se olvida que a execução se processa em favor dos interesses da parte Exequente quanto à satisfação de seu crédito, mas a realização de uma segunda penhora deve observar o disposto no Art. 851 e incisos do Código de Processo Civil.
5. Se a parte reputa ineficaz a penhora realizada sobre o imóvel, deverá, caso queira, postular sua eventual desistência junto ao Juízo de origem, não podendo sê-la presumida em sede recursal com o objetivo de viabilizar a constrição judicial de numerário junto ao sistema SISBAJUD.
6. Recurso desprovido.